Tribunal: TJDFT
Processo: 0721058-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. METODOLOGIA CÁLCULO. TARIFA ÁGUA E ESGOTO. TEMA 414 REVISTO PELO STJ. HIDRÔMETRO ÚNICO. TARIFA MÍNIMA MAIS PARCELA VARIÁVEL. COBRANÇA IRREGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido antecipatório feito pela parte ora agravante para determinar que a ré, ora agravada, altere a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a possibilidade de determinar que a parte agravada altere a metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.937.887/RJ, em revisão do Tema no 414 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático de superação do REsp 1.166.561/RJ e de revisão do Tema 414/STJ: "1. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento por meio da exigência de uma parcela fixa ("tarifa mínima"), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas. 2. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, utilizando-se apenas do consumo real global, considere o condomínio como uma única unidade de consumo (uma única economia). 3. Nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) e um único hidrômetro é ilegal a adoção de metodologia de cálculo da tarifa devida pela prestação dos serviços de saneamento que, a partir de um hibridismo de regras e conceitos, dispense cada unidade de consumo do condomínio da tarifa mínima exigida a título de franquia de consumo."
3.1. Assim, segundo o precedente vinculante proferido pelo STJ, a tarifa pela prestação de serviços de saneamento ao condomínio com um único hidrômetro deve ser calculada por meio da exigência de uma tarifa mínima relativa a cada uma das unidades consumidoras, acrescida de uma parcela variável, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
3.2. Ficou expressamente consignada a ilegalidade da forma de cobrança da tarifa com base no consumo real global do condomínio, considerando-o como como se fosse uma única unidade de consumo.
4. No caso em tela, a prova documental juntada demonstra que a tarifa de saneamento tem sido calculada com base no consumo real global, com o cômputo de uma única unidade de consumo e uma única tarifa fixa, havendo clara ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 414 revisto pelo STJ.